Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015322-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), MARIA ELIETH PERCY DA CRUZ - CPF: 241.034.461-53 (REPRESENTANTE), ANTONIO WELLINGTON NUNES DA SILVA - CPF: 083.373.495-49 (REPRESENTANTE), JACIRA BENEDITA DA CONCEICAO - CPF: 531.803.211-72 (REPRESENTANTE), EROTILDES PEREIRA LEMES - CPF: 162.017.601-72 (REPRESENTANTE), JANE MARA MURILO DANTAS - CPF: 346.596.761-53 (REPRESENTANTE), DIRCE RAMOS - CPF: 383.519.511-53 (REPRESENTANTE), MARINALVA DE SOUZA - CPF: 654.283.581-49 (REPRESENTANTE), ABEL LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 698.058.221-68 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA DE MOURA - CPF: 850.841.901-53 (REPRESENTANTE), EDSON MELQUESEDEC DE OLIVEIRA AMARO - CPF: 015.799.468-60 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 015.992.571-14 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SEGURO HABITACIONAL – DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO – CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Maria Elieth Percy da Cruz e Outros
, em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Seguros S/A
, para tão somente excluir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência e, ainda, àqueles que não tiveram cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS.

Nas suas razões, os embargantes sustentam que restou evidenciada omissão no acórdão no fato de que a pretensão no caso se refere a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, o que difere das jurisprudências colacionadas no julgado, que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional.

Aduzem que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em ações revisionais de contratos de financiamento habitacional, não impede a aplicação do CDC naquilo que houver conflito com o regramento do FCVS, como ocorre em relação ao direito assegurado ao consumidor à inversão do ônus da prova.

Afirmam, ainda, que é imperiosa a aplicação do CDC aos contratos de seguro habitacional, bem como que a necessidade de aplicação imediata decorre de garantia constitucional.

Ao final, colaciona precedentes deste Sodalício sobre o assunto e prequestiona os dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões apresentadas no Id. 32137450, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem. Analisando o acordão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

Isso porque, todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente.

No caso, ficou claro no acordão objurgado “
a impossibilidade de aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, uma vez que, quando do ato negocial entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época da transação contratual
” (Id. 28174477).

Assim, qualquer discussão acerca da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, implicaria em rejulgamento da matéria já analisada.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido
, in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2o do CDC.O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2o do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades. Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. (STJ - REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)” (N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

A propósito, sobre o assunto, oportuno ressaltar que a Desa. Maria Helena Póvoas, em 26/06/2019, negou seguimento ao Recurso Especial no 1009923-26.2018.8.11.0000, interposto por Narcisa da Silva e Outros, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que os contratos foram realizados antes da entrada em vigor da legislação consumerista, ou seja, situação idêntica do presente feito.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020